Tribunal: TJMT
Processo: 1024410-25.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024410-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), WESLEY MARTINS DA SILVA - CPF: 043.018.671-12 (PACIENTE), JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ANDRE MATIAS DA SILVA - CPF: 062.498.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MAIKHY VINIVIUS SILVA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GOMES COSTA - CPF: 634.791.833-10 (VÍTIMA), NELITO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 602.266.493-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E USO DE ARMA DE FOGO – EXTORSÃO MAJORADA - CONCURSO DE PESSOAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
1.

CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR –
CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
–
2. FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NO DECRETO PREVENTIVO
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E RECALCITRÂNCIA DELITIVA – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS TCCR/TJMT Nº. 6 – 3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A SEGREGAÇÃO
–
4.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
–

ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
DE
ACORDO
COM O PARECER
.

1.

Embora seja possível o conhecimento da tese de conversão da prisão preventiva em domiciliar devido ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, no caso, a análise do pedido é impossível, uma vez que a sua falta de submissão ao juízo
a quo
violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, configurando-se a inadmissível
supressão de instância
.

2.

Evidenciada nos autos a periculosidade do paciente, ante o
modus operandi
empregado na consumação do crime, com extrema violência e crueldade contra as vítimas, bem como a contumácia do paciente em condutas criminosas, conforme ação penal em andamento na qual vigia mandado de prisão em aberto por se encontrar em local ignorado, faz-se necessário preservar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, com o seu acautelamento.

3.

Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não impedem a decretação da custódia cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação.

4.

Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Wesley Martins da Silva,
padece de
coação ilegal
, em face de decisão judicial emanada do
MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
., apontado como autoridade coatora.

Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se preso desde a data de
23.08.2023
, em virtude do cumprimento de mandado de
prisão temporária
, que em data de
06.09.2023
foi convertida em
preventiva
, por suposta autoria dos crimes do
artigo 157, § 2º, II e V c/c § 2º-A, I do Código Penal
(duas vezes)
e artigo 158, § 1º do Código Penal
(3 vezes).

Formulado pedido de revogação da custódia, foi indeferido pelo juízo
a quo,
por entender que não houve alteração fática do caso, desde a decretação, subsistindo, portanto,
os mesmos fundamentos da decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva
.

Assim, vem perante esta instância, visando a obtenção da liberdade do paciente, para o que, argumenta que a decisão judicial estaria fulcrada em
elementos genéricos e abstratos
, bem como que estariam ausentes os requisitos do art. 312 do CPP; ainda, aponta para a existência de
predicados pessoais favoráveis do paciente
e a possibilidade de imposição de medidas cautelares mais brandas,
previstas no art. 319 do CPP
.

Se não revogada a prisão preventiva,
postula a conversão em prisão domiciliar
, tendo em vista ser o paciente portador de
doença grave
. (Id. 180209269)

Foram anexados documentos (ID
185801157 a 185101165).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 187360166) e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada de coatora (ID 187994675).

A d.
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 189736189), contudo, preferiu não apresentar o sumário de seu entendimento.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 16.04.2023 o
paciente,
juntamente com a pessoa de
Maikhy Vinicius Silva de Moraes,
mediante a utilização de grave ameaça ameaça exercida com arma de fogo e após restringirem a liberdade das vítimas
Nelito Ferreira de Souza
e
Marcelo Gomes da Costa,
subtraíram 03 aparelhos de telefones celulares, 01 martelete, 01 markita, 01 televisão 32”, 01 caixa de som JBL e documentos pessoais como Cédula de Identidade, cartões bancários, entre outros, bem como um veículo Fiat Strada, cor branca, placas OAQ-5257.

Ainda, com o uso de arma de fogo, constrangeram as referidas vítimas e da pessoa de
Marcelo Gomes da Costa
, com o intuito de obterem indevida vantagem ilícita, a acessaram o aplicativo de suas respectivas contas bancárias, com o objetivo de extraírem os valores nelas existentes.

Após investigações, constatou-se que o ora paciente, além de participar ativamente do roubo, forneceu a conta bancária para o recebimento do dinheiro usurpado das contas bancárias das vítimas, razão pela qual foi representada pela prisão temporária e, posteriormente, pela conversão em preventiva, o que foi deferido pelo juízo
a quo.

Diante disso apresentou o impetrante o presente remédio heroico, alegando que a paciente vem sofrendo coação ilegal ante a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade (art. 312, CPP), a existência de predicados pessoais favoráveis, bem como a possibilidade de aplicação de medida cautelares diversas da prisão.

Ainda, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Quanto a solicitação de prisão domiciliar,
conheço do pedido,

tendo em vista
o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Por outro lado, para a análise da
referida tese
por esta Corte, é necessária uma primeira análise pelo juízo
a quo,
para oportunizar um duplo grau de jurisdição, bem como para evitar a malfadada
supressão de instância.

Forte nessas razões, conheço desta tese e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

Prosseguindo, c
onforme esclarecido na liminar exarada em Id. 187360166, a impetrante não acostou todos os documentos necessários para análise do
writ
, vez que, tendo a
decisão de manutenção da cautelar
feito remissão a decisão que
decretou a constrição
, necessário se faz a sua juntada.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, carecendo de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

Seria o caso de determinar-se a
emenda
da petição
inicial
, no entanto, em homenagem à celeridade processual, pesquisei no Sistema PJE e tive acesso à integralidade da Ação Penal nº 1030485-74.2023.8.11.0002.

É ao verificar a decisão que decretou a prisão preventiva, entendo que
a decisão que decretou a prisão preventiva
preenche os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP
, estando devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo.

A prisão encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta praticada (
modus operandi)
e no risco renitência delitiva.

Conforme se vê dos autos de nº 1030485-74.2023.8.11.0002, tratam-se dos crimes de Roubo e Extorsão – considerados hediondos -, os quais foram praticados com alto grau de violência, pois as vítimas tiveram a liberdade restringidas, sofrendo constate violência psicológica com intuito de obter informações sobre suas contas bancárias.

Torna-se patente que a ação delitiva foi executada com extrema violência e crueldade, sendo que o apelante desempenhou um papel direto na consecução do crime, além de fornecendo os dados da conta bancária que possibilitaram aos invasores realizar transferências e, assim, despojar os recursos financeiros das vítimas, sendo estas razões suficientes para a manutenção de seu encarceramento.

Senão vejamos:

(...)2. A
gravidade

concreta
dos crimes e a periculosidade configurada pelo modus operandi, em tese, empregado pelo paciente justificam a decretação da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.
(...)
(N.U 1026325-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Ademais, não me passa desapercebido o fato de que a condenação utilizada pelo juízo oficiante como exemplo de renitência refere-se a um homônimo do paciente. Entretanto, não obstante o Impetrante alegue a inexistência de ações penais em curso ou inquéritos policiais em desfavor do paciente, após minuciosa consulta ao sistema PJE 1º Grau, foi possível identificar a existência da
Ação Penal nº 0000423-41.2019.811.0024
.

Destaca-se que essa ação penal estava suspensa em virtude do paciente encontrar-se em local desconhecido, evidenciando sua postura de não colaboração com o sistema de justiça, com a clara intenção de evitar o cumprimento de suas obrigações legais, o que acarreta uma ameaça à aplicação da lei penal.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, comprovada a alta potencialidade lesiva de sua conduta, vez que demonstrado o risco renitência específica, sendo necessário o acautelamento para a
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

(...) Hipótese em que o decreto cautelar apresenta fundamentação concreta, em decorrência do risco de reiteração delitiva do paciente o qual, apesar de primário, responde a outros processos por crimes semelhantes.
Ainda que o paciente seja tecnicamente primário, sua contumácia delitiva - conceito que abrange maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso - constitui motivação idônea a justificar a prisão cautelar
.
(
N.U 1013574-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Assim, por autorizar a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, demonstram a necessidade da custódia e impedem que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a
periculosidade do agente, ante a renitência delitiva.

Registre-se, outrossim, que este Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual, na espécie, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.

Ademias, não há que se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública.

Aliás, é entendimento do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

“(...). 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (...)”. (AgRg no HC 710.983/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Com essas considerações, julgo
parcialmente extinta
a ordem de
habeas corpus
impetrada

e, no remanescente,
denego-a
conforme o parecer da
PGJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023